Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-47.2020.8.11.0023
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000400-47.2020.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[G. DE ALMEIDA PELLEGRINI HOTE EIRELI - ME - CNPJ: 17.904.587/0001-66 (EMBARGANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INSPEÇÃO REALIZADA POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por G. de Almeida Pellegrini Hotel Eireli - ME contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e inexistência de débito formulados em face da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A. A Embargante alega omissão e contradição quanto: (i) à ausência de despacho saneador, (ii) à validade da assinatura do TOI por pessoa sem legitimidade e (iii) à divergência entre as datas da intimação e da perícia no medidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) Verificar se houve omissão quanto à análise sobre a divergência de datas na notificação e realização da perícia;
(ii) Apurar se o julgamento incorreu em contradição ao validar o TOI assinado por pessoa supostamente sem legitimidade;
(iii) Examinar se houve cerceamento de defesa pela ausência de despacho saneador e negativa de produção de prova testemunhal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão embargada fundamenta que o julgamento antecipado da lide se justifica quando o juiz considera, com base nas provas dos autos, que a causa está suficientemente madura para julgamento, conforme o art. 355, I, do CPC.

4.

O procedimento de inspeção e recuperação de consumo realizado pela Energisa Mato Grosso foi considerado regular, com base na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, que estabelece as regras pertinentes para apuração de irregularidades e recuperação de receitas.

5.

O acórdão analisou que a assinatura do TOI foi realizada por representante da parte recorrente, inexistindo indícios de vício ou irregularidade que comprometam a validade do ato administrativo.

6.

O deferimento de prova testemunhal é ato discricionário do magistrado, sendo desnecessário quando o processo está suficientemente instruído com provas documentais adequadas, em conformidade com o art. 370 do CPC.

7.

A mera discordância da parte com o resultado desfavorável não configura omissão, contradição ou erro material passíveis de correção por meio de embargos de declaração.

8.

Para fins de prequestionamento, consideram-se analisadas todas as questões relevantes levantadas, inexistindo violação a dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) decorre da observância dos procedimentos normativos estabelecidos pela ANEEL, quando acompanhada de documentação idônea e laudo técnico de órgão oficial.

2.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, indefere a produção de prova testemunhal diante da suficiência das provas documentais constantes nos autos.

3.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, salvo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, arts. 355, I; 370; 1.022; Resolução n. 414/2010 da ANEEL, arts. 129 a 133.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 625.263, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 17.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.08.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
G. de Almeida Pellegrini Hotel Eireli - ME
, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O Embargante alega omissão e contradição no acórdão, argumentando que não foi oportunizada a produção de prova testemunhal que seria essencial para demonstrar a irregularidade da inspeção realizada pela Energisa.

Sustenta que a assinatura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi realizada por pessoa sem legitimidade para representar a empresa e que a perícia no medidor foi realizada em data posterior à intimação da representante legal, comprometendo a validade da inspeção.

Alega que não houve despacho saneador, conforme exigido pelo art. 357 do CPC, para delimitação de provas e pontos controvertidos.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios apontados sejam sanados, com a consequente alteração do acórdão.

Demais disso, opõe os aclaratórios para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pela rejeição dos Embargos de Declaração no id. 273744368.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
G. de Almeida Pellegrini Hotel Eireli - ME
, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, conforme ementa abaixo transcrita:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. VISTORIA FOTOGRAFADA. LAUDO TÉCNICO EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO OFICIAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por G. DE ALMEIDA PELLEGRINI HOTEL EIRELI - ME contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade do TOI e Inexistência de Débito movida contra a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, com fundamento na legalidade do procedimento administrativo realizado pela concessionária de energia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária e a legitimidade da cobrança de consumo pretérito, bem como se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal requerida pela recorrente.

III. Razões de decidir

3. A inspeção na unidade consumidora foi devidamente documentada e fotografada, evidenciando irregularidades no medidor.

4. O laudo técnico expedido pelo Instituto de Pesos e

Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, atestou a incompatibilidade do medidor com sua classe de exatidão, legitimando a cobrança do consumo não faturado.

5. O TOI foi assinado por representante da recorrente, inexistindo indícios de que a inspeção tenha sido realizada de forma unilateral ou arbitrária.

6. O deferimento da prova testemunhal é ato discricionário do magistrado, inexistindo cerceamento de defesa quando o feito está suficientemente instruído com prova documental hábil ao deslinde da controvérsia.

7. Regularidade do procedimento de inspeção e faturamento, em conformidade com a Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: "

1. A validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) decorre da observância dos procedimentos normativos estabelecidos pela ANEEL, quando acompanhada de documentação idônea e laudo técnico de órgão oficial.

2. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, indeferir a produção de prova testemunhal diante da suficiência das provas documentais constantes nos autos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, art. 370; Resolução n. 414/2010 da ANEEL, arts. 129 a 133.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 625.263, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 17.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.08.2017.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No que se refere à alegação de omissão pela falta de análise sobre a divergência de datas na notificação e realização da perícia, bem como sobre a ausência de despacho saneador, o acórdão embargado foi expresso ao consignar que o processo se encontrava devidamente instruído, não havendo necessidade de produção de novas provas.

A decisão fundamentou que o julgamento antecipado da lide se justifica quando o juiz, com base nas provas dos autos, considera que a causa está suficientemente madura para julgamento, conforme dispõe o artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Veja-se:

“[...] No caso em apreço, tem-se que inexiste afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, uma vez que verifico que a demanda está devidamente instruída, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estavam à disposição deste Juízo, e todos os motivos e fundamento para analisar a matéria sub judice, estavam bem delineados nos autos. [...]”

Ademais, restou consignado no voto condutor que foi reconhecida a validade do procedimento administrativo realizado pela concessionária Energisa Mato Grosso, considerando que os documentos apresentados pela requerida foram suficientes para demonstrar a regularidade do procedimento de recuperação de consumo.

Tal conclusão fundamentou-se na Resolução 414/2010 da ANEEL, que estabelece as regras para inspeções e procedimentos de recuperação de consumo quando constatada irregularidade.

Ainda, foram analisados os documentos apresentados pela requerida e considerou que foram cumpridos os requisitos estabelecidos pela regulamentação aplicável.

Quanto à questão do TOI ter sido assinado por pessoa supostamente sem legitimidade, não se identificou qualquer irregularidade que comprometa a validade do ato administrativo realizado, uma vez que a concessionária demonstrou, por meio de documentos idôneos, a regularidade do procedimento. Confira:

“[...] Ademais, verifica-se na ocasião, que o TOI foi devidamente assinado pela proprietária, que acompanhou a inspeção.

O laudo emitido pelo IPEM-MT atesta que o registrador foi reprovado e que não estava funcionando como deveria, além de consignar que o medidor estava com a base violada (id. 261925774 - Pág - Pág. 1) [...]

Não há desconsiderar que, depois de realizada a vistoria no medidor de registro, o consumo do Apelante aumentou de forma considerável – outubro de 2019 8808KWh (id. 261925778 - Pág. 1).

Frise-se que a Resolução n. 414/ANEEL/2010, vigente ao tempo da vistoria, autorizava a distribuidora de energia elétrica a adotar os procedimentos previstos no seu Capítulo XI - composto dos artigos 129 a 133, abaixo transcritos -, caso constatasse indícios de faturamento irregular a menor ou de não faturamento de consumo de energia elétrica em unidade cadastrada como usuária do seu serviço, com o desiderato de apurar a efetividade da anomalia e possibilitar a recuperação da receita perdida. [....]

Analisando, de forma detida, o caderno processual, constata-se a inexistência de irregularidade no procedimento de vistoria, realizado pela Recorrida ou mesmo equívoco nos parâmetros regulamentares adotados para recuperação de receita.

Em razão da irregularidade constatada, a Apelada procedeu à revisão do faturamento, segundo o disposto na Resolução n. 414/ANEEL/2010.

Nessa esteira, em vista de estar suficientemente comprovado pelos elementos probatórios a higidez do procedimento administrativo adotado pela Recorrida, seja no ato de inspeção da unidade consumidora, seja na forma de proceder à recuperação de receita, a sentença de improcedência do pedido deve ser mantida. [...]”

No tocante à suposta contradição apontada, não se verifica incompatibilidade entre os fundamentos adotados e a conclusão do acórdão. O acórdão foi claro ao reconhecer a validade do procedimento administrativo e a regularidade da documentação apresentada, que se mostrou suficiente para justificar o reconhecimento da higidez do processo de recuperação de consumo.

Com efeito, denota-se no caso, apenas o inconformismo da parte Embargante, por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anote-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração opostos por
G. de Almeida Pellegrini Hotel Eireli - ME.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025